Tribunal: TJSP
Processo: 1000604-83.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Erro odontológico – Realização de implante dentário de forma defeituosa – Sentença adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, "IX", da CF, e 489, do CPC – Laudo pericial que demonstra a negligência da Ré na execução dos serviços – Prova pericial hígida e devidamente fundamentada – Negligência da

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação Indenizatória – Sentença de parcial procedência – Erro odontológico – Realização de implante dentário de forma defeituosa – Sentença adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, "IX", da CF, e 489, do CPC – Laudo pericial que demonstra a negligência da Ré na execução dos serviços – Prova pericial hígida e devidamente fundamentada – Negligência da Requerida também observada nos atos preparatórios – Culpa da Requerente configurada – Nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos da Autora reconhecidos – Dano material – Configuração, diante da inadimplência contratual parcial – Quantia indenizatória fixada adequadamente em 1/3 (um terço) dos valores despendidos – Adequação – Hipótese de descumprimento contratual parcial - Necessidade de repetir o tratamento em um único dente – Danos morais – Configuração – Negligência da Ré que provocou na Autora dores constantes e consideráveis por lapso tempo relevante, bem como, lhe causou danos estéticos – Lesões, contudo, que não possuem caráter permanente – Majoração do "quantum" indenizatório necessário - Precedentes - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para se majorar o valor da indenização pelos danos morais sofridos para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000604-83.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante/apelada
ELISÂNGELA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante VITORIA
TERESA DI GREGÓRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
PENNA MACHADO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
2
VOTO No: 14.064
APELAÇÃO No: 1000604-83.2018.8.26.0075
APELANTE/APELADA: ELISÂNGELA DA CRUZ
APELANTE/APELADA: VITORIA TERESA DI GREGORIO ANTUNES
COMARCA: BERTIOGA
JUÍZA “A QUO”: LUCIANA MEZZALIRA MENDONÇA DE BARROS
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação Indenizatória
Sentença de parcial procedência Erro odontológico
Realização de implante dentário de forma defeituosa

Sentença adequadamente fundamentada nos termos do
artigo 93, “IX”, da CF, e 489, do CPC Laudo pericial que
demonstra a negligência da Ré na execução dos serviços
Prova pericial hígida e devidamente fundamentada

Negligência da Requerida também observada nos atos
preparatórios Culpa da Requerente configurada Nexo de
causalidade entre a conduta da Ré e os danos da Autora
reconhecidos
Dano material
Configuração, diante da
inadimplência contratual parcial
Quantia indenizatória
fixada adequadamente em 1/3 (um terço) dos valores
despendidos Adequação Hipótese de descumprimento
contratual parcial - Necessidade de repetir o tratamento em
um único dente
Danos morais
Configuração

Negligência da Ré que provocou na Autora dores constantes
e consideráveis por lapso tempo relevante, bem como, lhe
causou danos estéticos Lesões, contudo, que não possuem
caráter
permanente

Majoração
do
“quantum”
indenizatório necessário - Precedentes - RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para
se majorar o valor da indenização pelos danos morais
sofridos para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Trata-se de Apelação e Recurso Adesivo interpostos em face da r.
Sentença de fls. 201/209, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos contidos na “Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais”, ajuizada por Elisângela da Cruz, em face de Vitoria Teresa di Gregório
Antunes, para os fins de condenar a Ré ao ressarcimento de danos materiais à Autora
no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
3
morais no importe de três salários mínimos, equivalentes a R$ 3.135,00 (três mil,
cento e trinta e cinco reais).
Dada a sucumbência recíproca, determinou-se que as Partes rateiem de
forma fracionária as custas e despesas do Processo, arcando a Ré com o valor
equivalente a 70% (setenta por cento) do total, e a Autora com o restante; bem como
com os honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do débito em
favor do d. Patrono da Autora, e 20% (vinte por cento) sobre a diferença entre o valor
dado à causa e o valor da condenação, em favor do d. Patrono da Requerida.,
observando-se a concessão da Justiça Gratuita.
Inconformada, apela a Autora (fls. 212/219), requerendo a majoração
do valor fixado pelos danos materiais, que devem ser equivalentes a totalidade da
quantia despendida pela Autora no tratamento dentário, tendo em vista que a prova
pericial colhida nos Autos apontou pela total ineficácia do procedimento realizado.
Igualmente, requer a majoração do valor arbitrado da indenização
pelos danos morais, a um valor equivalente ao tratamento dentário realizado;
frisando, ainda, que se utilizou de todas as suas economias para sua concretização,
ressaltando a dor constante que sofreu até a reparação dos desacertos verificados no
procedimento realizado pela Ré.
Requer, por fim, o provimento do Apelo para a reforma da r. Sentença,
nos termos elencados.
Por sua vez, recorre adesivamente a Ré (fls. 221/243), impugnando o
Laudo Pericial apresentado, apontando a existência de contradições no mesmo,
frisando que foram encontradas irregularidades no tratamento de apenas um dos
dentes da Autora, quando o tratamento buscava a retificação de 14 (quatorze) dentes
de sua arcada dentária, sendo desproporcional o pedido de restituição integral dos
valores adimplidos, máxime quando a própria Autora abandonou o tratamento ao
final.
Argui que os percalços verificados no tratamento se devem à resposta
biológica da Requerente aos atos realizados, estando tais circunstâncias fora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
4
âmbito de controle de ação da Ré, não configurando, portanto, culpa ou erro
grosseiro desta, requisito imprescindível para a configuração de sua responsabilidade
civil, tendo em vista que a obrigação contratual do Dentista é de meio, e não de
resultado.
Afirma que procedeu de forma adequada com o planejamento do
tratamento a ser realizado, sendo inerente a prática odontológica a realização de
reparos para adequação dos procedimentos aos resultados verificados, questionando
os critérios utilizados para o arbitramento das indenizações fixadas, repisando a
ausência de culpa em sua conduta, bem como, a negligência da Autora na
manutenção do tratamento. Argui que não restou configurado qualquer dano moral à
Demandante, sendo certo que os infortúnios verificados são meros dissabores
decorrentes do próprio tratamento realizado, ainda mitigados pela prontidão da
Demandada em atender sua paciente, questionando, derradeiramente, a ausência de
fundamentação da r. Sentença vergastada. Requer, ao fim, a reforma da r. Sentença
nestes termos.
Recursos
processados
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 247/268).
É o breve Relatório.
Cuida-se de “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”,
ajuizada por Elisângela da Cruz, em face de Vitoria Teresa di Gregorio Antunes,
alegando, para tanto, que em agosto de 2.017, contratou a Ré para a realização de
intrincado tratamento odontológico, consistente na realização de implantes dentários,
os quais, para obter o resultado esperado, também demandariam a realização de
retirada de dentes tortos, obturações para troca de resina inserida para contenção de
cáries e limpeza dentária.
Contudo, aponta que em meio ao tratamento se viu afligida por dores e
sensibilidade exageradas em seus dentes frontais, passando a verificar falhas nos
procedimentos executados, culminando na aparição de um abcesso, aumento de dor e
sensibilidade nos dentes próximos, afirmando, ainda que não era adequadamente
atendida pela Requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
5
Assim, entendendo pela inviabilidade da continuidade do tratamento,
teria sido compelida a buscar outro Profissional para retificar os supostos erros
verificados, razão pela qual, ajuizou a presente Demanda, buscando a condenação da
Ré no pagamento a indenização pelos danos morais e materiais que entende ter
sofrido.
Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pelo Nobre
Magistrado “a quo”, o Recurso da Autora merece parcial acolhimento, não
assistindo a mesma sorte o Recurso da Ré.
Tendo em vista a pertinência temática entre as razões recursais
apresentadas, estas serão analisadas em conjunto.
De proêmio, observa-se que a r. Sentença questionada restou
devidamente fundamentada, apresentando de forma clara e precisa os fatos e
fundamentos jurídicos que levaram o Douto Magistrado à conclusão exarada,
bastando para tanto a simples leitura do r. “decisum” e das fundamentações
elencadas, as quais apontam pelo adequado preenchimento dos requisitos contidos no
artigo 93, inciso “IX”, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
Doravante, imprescindível para o exame do caso concreto a leitura do
Laudo Pericial apresentado às fls. 162/167, no qual restou expressamente consignado
que houve negligência da Requerida na realização do tratamento dentário executado.
Nesta senda, o Sr. Perito oficial é claro ao afirmar que as dores e a
sensibilidade sentidas pela Autora são oriundas da má fixação do implante colocado
no dente 46, devido a não integração óssea deste com a arcada dentária, fato que teria
gerado a dor e sensibilidade constante na região bucal da Requerente, inclusive em
outros dentes que não foram objeto do tratamento, restando assim consignado no
respectivo Laudo:
“Este Perito ao analisar os exames radiográficos observou que o
implante instalado na região do dente 46 não apresenta perfeita integração óssea
sendo objeto de inflamação e sensibilidade na região, indicando sua remoção e novo
tratamento complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
6
Então, do visto e exposto, podemos aduzir que:
Existe nexo causal sobre os fatos narrados na Inicial em relação a
falha técnica no tratamento realizado na instalação do implante na região do dente
46 (primeiro molar inferior direito) onde foi observado que não ocorreu uma
perfeita integração a base óssea.
Não foi visto junto aos Autos documento de natureza odontolegal,
ficha clínica e ou prontuário odontológico com diagnóstico de tratamento
planejamento exames complementares e descrição dos procedimentos realizados
pelo Profissional em ordem cronológica conforme determina a boa prática
odontológica.
Existe a necessidade de remoção do implante e prótese fixa
instalada.” (fls. 166/167).
Portanto, resta configurada a culpa da Ré pela execução imperfeita do
tratamento odontológico contratado, sendo irrelevante, para tal fim, tratar-se, ou não,
de obrigação de meio ou de resultado.
Igualmente não vinga a tese referente à culpa da Autora por não
cumprir adequadamente com as prescrições indicadas, ou ainda, que se trata de
consequência de mera resposta biológica invencível; pois, como visto, tratava-se de
insucesso na realização do implante dentário almejado, fato que deveria ser
observado de antemão pela Requerida, para que realizasse as diligências necessárias
para a correção do tratamento, o que, por nítida omissão, não foi efetuado, afastando-
se, assim, as exceções de culpa exclusiva da vítima e de força maior elencadas.
Ademais, como frisou o Sr. Expert, também não houve a realização
adequada dos procedimentos administrativos preparatórios para escorreita realização
do tratamento, frisando que, apesar de constar a existência dos documentos
indicados, tais procedimentos não foram preenchidos de forma diligente, como
mencionado pelo Sr. Perito, sem observância das práticas odontológicas adequadas.
Da mesma forma, não há o que se falar em contrariedade ou
incorreção da prova pericial, tendo em vista que o Sr. Perito apresentou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
7
clara a metodologia utilizada para a análise do caso concreto, examinando
pessoalmente a Autora, apresentando objetivamente suas conclusões de forma
facilmente compreensível.
A propósito, corroborando com a versão dos fatos apresentada, nota-se
que os Profissionais consultados pela Autora, na busca de solução ao seu problema,
concluíram da mesma forma que o Sr. Perito, constatando a necessidade de
refazimento, integral, do implante apontado.
Isto posto, configurada a culpa da Ré pelos danos sofridos pela
Autora, e o nexo de causalidade entre sua conduta e as lesões sofridas, deve ser
analisado sequencialmente o arbitramento do “quantum” indenizatório.
Inicialmente, quanto aos danos materiais, nenhuma das Partes
apresentou justificativa plausível, ou critérios convincentes, para sua alteração.
Certo é que a obrigação restou cumprida em parte, obtendo-se o
sucesso almejado na realização de, ao menos, três dos quatro implantes, o que
inviabiliza, evidentemente, o pleito de ressarcimento integral formulado pela Autora.
Contudo, também é certo que o cálculo do valor do ressarcimento não
pode ser realizado na base do “tanto por tanto”, ressaltando-se que, no caso vertente,
não só se deve considerar o descumprimento contratual por parte da Ré, como
também, a necessidade da Autora em contratar outro Profissional para a retificação
parcial do tratamento realizado.
Assim, a quantificação dos danos materiais na proporção de 1/3 (um
terço) dos valores pagos se mostra, ao menos pelos elementos trazidos aos Autos,
como adequado para ressarcir adequadamente a Autora dos prejuízos que veio a
sofrer.
De outra banda, quanto aos danos morais, tais valores devem ser
majorados.
Quanto ao tema, inegável a sua configuração, a Autora permaneceu
sob a responsabilidade da Ré para tratamento pelo período de aproximadamente 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
8
(sete) meses, restando incontroverso nos Autos que seu quadro de sensibilidade e dor
surgiram em meados do procedimento.
Não obstante, ponderou o Sr. Perito que o nível de dor suportado pela
Requerente seria “03”, em uma escala de 01 a 07, sendo igualmente “03”, na mesma
escala, no tocante ao dano estético.
Com efeito, inerente a configuração do dano moral em desfavor da
Autora, tendo em vista que por longo período sofreu com dores e danos estéticos
consideráveis, e em região que constantemente se usa, especialmente em função da
alimentação imprescindível à sobrevivência humana.
Neste diapasão, indiscutível que a dor constante, de intensidade
considerável, de forma permanente e por longo período, gerou a frustração e a lesão
psicológica suficientes a configurarem a ocorrência do dano moral, sendo incabível
considerar que este quadro fático possa ser considerado como mero dissabor
cotidiano.
Evidentemente, diante deste quadro de sofrimento permanente, sem
que a Ré apresentasse resposta adequada, natural que a Autora se desvencilhasse de
seus cuidados, buscando o auxílio de outros Profissionais que apresentassem solução
às dores e sensibilidade que sofria em sua arcada dentária.
Neste sentido, observa-se que o valor fixado para a reparação moral se
mostra abaixo dos parâmetros geralmente utilizados por esta Colenda Câmara para
tanto, como se vê, “v.g”, no V. Acordão que ora se pede a devida vênia para
transcrição, no qual houve o exame de caso análogo, aonde foi mantida a condenação
ao pagamento de indenização pelos danos morais reconhecidos no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), no qual consta a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reparação por danos morais e
materiais por erro no tratamento ortodôntico Sentença de parcial
procedência Inconformismo da Ré Nulidade não configurada, ao
passo que a prova pericial é suficiente para o exame da questão
travada nos Autos - Demonstrada a imperícia na condução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
9
tratamento dentário da Autora e que autorizava a acolhida dos
pedidos iniciais reparatórios Indenização por danos morais devida
e arbitrada com equilíbrio
Sentença mantida
Recurso
desprovido.”. (Apel. no 1014732-33.2015.8.26.0037
Rel. José
Carlos Ferreira Alves - Araraquara 20/01/2.020 v.u.).
Vale ressaltar, por importante, que a indenização fixada no paradigma
foi somente relacionada ao reconhecimento de dano estético sofrido pela Parte
Autora naqueles Autos.
Logo, considerando-se a dor sofrida pela Autora, o dano estético, a
extensão do dano, sua incidência por lapso temporal considerável e a nítida culpa da
Ré, negligente no tratamento despendido; porém, de outro lado, também deve ser
observado que a Autora não sofreu qualquer dano permanente, e ainda, que o
tratamento pode ser retificado a contento, com a realização de novo procedimento
odontológico, contudo, novamente evasivo.
Por tais motivos mostra-se adequada a majoração do valor do
“quantum” indenizatório arbitrado para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
especialmente em atenção aos precedentes desta Colenda Câmara, bem como, aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade que sempre devem permear referidos
arbitramentos.
Sendo assim, diante do quanto exposto, de rigor a reforma parcial do r.
“decisum” de Primeiro Grau, tão somente para se majorar o valor da indenização
pelo dano moral reconhecido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-83.2018.8.26.0075 -Voto no
10
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, tão
somente para se majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00
(oito mil reais), mantendo-se no mais a r. Sentença questionada em seus exatos
termos, inclusive no que tange a divisão dos ônus sucumbenciais.
Penna Machado
Relatora